Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente a falta de pagamento das custas intermediárias. A autora, ora apelante, alega não ter sido previamente intimada quanto à possibilidade de extinção do processo, caracterizando afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao artigo 10, do CPC, em razão da ausência de intimação prévia da parte autora quanto à possibilidade de extinção do processo; (ii) analisar se a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 10, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não pode proferir decisão com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham sido previamente ouvidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Tal regra visa garantir o contraditório e prevenir decisões surpresa.
No caso concreto, a parte autora não foi intimada para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do processo, o que violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do CPC.
A extinção do processo sem a devida intimação para que a parte pudesse regularizar os pressupostos processuais, como o pagamento das custas, fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo, portanto, a sentença ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada, com a devolução do prazo de cinco dias para que a parte autora regularize os endereços para apreensão do bem e para a citação da parte requerida.

Tese de julgamento:
A extinção do processo com base na ausência de pressuposto processual sem prévia intimação da parte viola o princípio da vedação à decisão surpresa, conforme os artigos 9o e 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10, e art. 485, inciso IV.